Tribunal: TJSP
Processo: 2179266-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS e taxa de fiscalização e funcionamento de 2014 a 2016 - Município de Votuporanga – Carta precatória – Distribuição – Atribuição que cabe ao patrono, ou procurador da parte interessada, mesmo que se cuide de Fazenda Pública, conforme Comunicados CG nos. 390/18 e 1951/17 – Precedentes desta Corte – Função do Escrivão do cartório que se restringe à redação e

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS e taxa de fiscalização e funcionamento de 2014 a 2016 - Município de Votuporanga – Carta precatória – Distribuição – Atribuição que cabe ao patrono, ou procurador da parte interessada, mesmo que se cuide de Fazenda Pública, conforme Comunicados CG nos. 390/18 e 1951/17 – Precedentes desta Corte – Função do Escrivão do cartório que se restringe à redação e expedição da carta, segundo CPC, arts. 152, I e 237, III - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179266-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, é agravada DEUSA MARCAL CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179266-15.2020.8.26.0000 -Voto no 38198-eom-30/7/20
2
VOTO No: 38198
AGRV.No: 2179266-15.2020.8.26.0000
COMARCA: VOTUPORANGA
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS e taxa de fiscalização e
funcionamento de 2014 a 2016 - Município de Votuporanga
Carta precatória Distribuição Atribuição que cabe ao patrono,
ou procurador da parte interessada, mesmo que se cuide de
Fazenda Pública, conforme Comunicados CG nos. 390/18 e
1951/17 Precedentes desta Corte Função do Escrivão do
cartório que se restringe à redação e expedição da carta, segundo
CPC, arts. 152, I e 237, III - RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, contra r. decisão reproduzida às fls. 2,
proferida em Execução Fiscal referente a ISS e taxa de fiscalização e
funcionamento de 2014 a 2016 proposta contra DEUSA MARÇAL CORREIA, pelo
qual o recorrente pretende que a expedição e encaminhamento de carta
precatória sejam feitos pelo Escrivão do cartório, alegando que: compete ao
serviço forense distribuir carta precatória, conforme o art. 152 do CPC e não ao
exequente, o que não pode ser contrariado pelos Comunicados da Corregedoria
Geral, sob pena de violar o principio da hierarquia legislativa.
2. A r. decisão agravada indeferiu tal pretensão, ao
fundamento de que: a carta precatória foi expedida e colocada à disposição do
exequente; o Escrivão cumpriu seu mister legal, previsto no CPC, art. 152, I, e
237, III; seria deferível o pedido se fosse carta precatória via telefone (CPC, art.
265), o que não é o caso; expedição e distribuição de carta precatória são atos
diversos; a pretensão contraria precedentes jurisprudenciais.
É o relatório.
3. Recurso tempestivo, regularmente instruído e dispensado
de preparo por ser o recorrente Fazenda Pública municipal (CPC, art. 1.007, §1o),
motivo pelo qual foi conhecido.
4. Porém, improcede a pretensão recursal.
Isso porque a carta precatória foi expedida e colocada à
disposição do exequente para distribuição no respectivo juízo deprecado, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179266-15.2020.8.26.0000 -Voto no 38198-eom-30/7/20
3
modo que as atribuições do Escrivão do cartório previstas no CPC, artigos 152, I
de redação, 237, III - de expedição, foram realizadas.
Só seria atribuição do Escrivão transmitir a carta precatória
ao juízo deprecado, se fosse na modalidade por telefone (CPC, art. 265), o que
não é o caso, nem hipótese legal.
Em realidade, os indícios são no sentido de que o recorrente
quer é furtar-se de tal tarefa, o que não pode ser admitido, já que expedição e
distribuição, segundo se depreende do CPC, arts. 340, §2o, 632 e § 5o, 740, são
atos autônomos e diversos.
Bem por isso, foi editado o Comunicado CG no 390/18 (CPA
2015/88481 SPI), que se reporta ao de no 1951/17, alertando que a distribuição
da carta precatória cabe ao patrono da parte interessada, mesmo que Fazenda
Pública, por meio de peticionamento eletrônico via portal e-SAJ, sem ônus algum.
Neste sentido, os precedentes seguintes, inclusive, desta
Câmara, dando conta que a distribuição da carta precatória incumbe ao patrono,
ou procurador da parte:
AGRAVO
-
EXECUÇÃO
FISCAL
-
Taxa
de
fiscalização
de
funcionamento, exercícios de 2013 a 2017 - Município de Votuporanga
Carta precatória Distribuição Atribuição que cabe ao patrono,
ou procurador da parte interessada, mesmo que se cuide de Fazenda
Pública, conforme Comunicados CG nos. 390/18 e 1951/17

Precedentes desta Corte
Função do Escrivão do cartório que se
restringe à redação e expedição da carta, segundo CPC, arts. 152, I e
237, III - RECURSO IMPROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento
2086211-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Rodrigues de Aguiar; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - SAF -
Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 08/05/2020; Data de
Registro: 08/05/2020)
A distribuição da carta precatória deverá ser feita nos termos do item
V, 1, do Comunicado CG no 1951/2017, ou seja, pelo patrono da parte,
sendo certo que, em face de eventual impossibilidade nos termos do
item V, 2, do Comunicado em comento, a questão deverá ser
reanalisada pelo R. Juízo a quo. RECURSO IMPROVIDO (TJSP;
Agravo de Instrumento 2246298-08.2018.8.26.0000; Relator (a): Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179266-15.2020.8.26.0000 -Voto no 38198-eom-30/7/20
4
Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019).
Agravo
de
instrumento.
Partes
beneficiárias
da
gratuidade
processual. Insurgência em face da determinação de distribuição de
carta precatória de citação. Rejeição. Providência que incumbe ao
respectivo procurador, por meio eletrônico. Determinação do
Comunicado CG no 2290/2016. Carta precatória que não indica a
senha para consulta dos autos ao réu. Circunstância que não impõe a
emissão de nova carta precatória, mas sim a emissão de ofício com a
senha da parte a ser citada (Comunicado SPI no 03/2016). Agravo
parcialmente
provido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2047631-13.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Rômolo
Russo;
Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 05/09/2017; Data de Registro:
05/09/2017).
Com efeito, ausente violação ao princípio da hierarquia das
normas, bem como, falta de fundamentação da r. decisão agravada.
Por fim, registre-se que deve ser coibida pretensão de
Município exequente que tenta repassar ao serviço forense atribuições que são,
conforme a legislação pertinente, sua, especialmente considerando-se o grande
volume de serviços a cargo dos já atarefados agentes da Justiça paulista.
Pelos fundamentos e explicações acima expostos, nega-se
provimento ao recurso.
Pelo meu voto, recurso improvido.